Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700459-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTIDES SALDANHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARISTIDES SALDINHA contra decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, em ação de produção antecipada de prova proposta pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a petição inicial por ausência do interesse de agir. Em suas razões (ID 42642263), o agravante sustenta que: 1) a demanda tem por objetivo verificar se a cédula de crédito está no prazo legal para possibilitar a propositura de liquidação de sentença; 2) pretende “ter acesso ao documento de titularidade própria, ou ainda de terceiros, pela demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo”; 3) o STJ, no julgamento do REsp no 1.803.251/SC, reconheceu a possibilidade de exibição do documento, sua natureza satisfativa e também entendeu estar superada a Súmula 372, que vedava a aplicação cominatória para que a ordem fosse cumprida. Requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso para o regular prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, caput, do CPC dispõe que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (§ 1o). Já a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o (§ 2o). No caso, o agravante ingressou com ação de produção antecipada de provas em desfavor do banco, ora agravado, sob o argumento de que a ação teria por objeto colher informações sobre cédula de crédito para possibilitar a propositura de liquidação de sentença. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, inciso III, e 485, inciso VI, § 3o, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Contra a sentença, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. A interposição de agravo de instrumento em substituição à apelação, em face à sentença que indefere a petição inicial, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e enseja o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça em situação semelhante: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA CORRETA. 1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com a expressa dicção do artigo 316 do Código de Processo Civil "a extinção do processo dar-se-á por sentença" e, conforme o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, contra a sentença o recurso cabível é apelação. Logo, contra a sentença de extinção de cumprimento de sentença, o recurso cabível é apelação e não o agravo de instrumento. 3. A despeito de o prazo ter sido observado, o erro grosseiro quanto ao recurso eleito restou manifesto, haja vista ser a lei expressa acerca da via pertinente na hipótese de decisões terminativas, obstando a incidência do princípio da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1262697, j. 08/07/2020, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, DJE: 20/07/2020) – grifou-se “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. MULTA. 1. Tratando-se de espólio e não havendo sequer menção clara no sentido de que o pagamento das despesas processuais poderia comprometer a subsistência de pessoa natural, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. O recurso cabível contra sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução é a apelação, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1413929, j. 31/03/2022, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, DJE: 19/04/2022)” – grifou-se. A propósito, o erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Destaque-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que resolve os embargos de declaração interpostos contra sentença tem natureza meramente integrativa, não tendo o condão de alterar a natureza do ato judicial questionado, razão pela qual é impugnável por meio de apelação ainda que se pretenda discutir eventual ausência de saneamento dos vícios alegados nos aclaratórios. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1630913, 07218113720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022)” - grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator